Tribunal: TJDFT
Processo: 0743615-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0743615-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RAYANA HELENA MAYOLINO PACIENTE: ANDERSON ALVES DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogados regularmente constituídos, em favor de ANDERSON ALVES DA SILVA, em que apontam como ato coator a decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Criminal de Taguatinga, que indeferiu a concessão do indulto natalino previsto no Decreto n. 11.302/2022, sob o fundamento de incompetência e ausência de trânsito em julgado da sentença penal condenatória, sem adentrar no mérito da análise objetiva do decreto. Os impetrantes alegam, em síntese, que o paciente preenche todos os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão do indulto natalino desde 25/12/2022, conforme previsto no Decreto no 11.302/2022. Sustentam que a pena aplicada ao paciente não ultrapassa o limite de cinco anos previsto no artigo 5o do referido decreto, e que não há incidência de qualquer das hipóteses impeditivas constantes do artigo 7o. Argumentam que o decreto tem natureza declaratória e que a competência para sua aplicação é do juízo do processo de conhecimento, conforme artigo 12 do próprio decreto, sendo indevida a exigência de trânsito em julgado. Ressaltam, ainda, que o paciente é primário, possui mais de 50 anos, apresenta quadro de saúde debilitado (hipertensão, problemas renais e ortopédicos) e não representa risco à sociedade. Diante disso, requerem a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, para que seja reconhecido o direito do paciente ao indulto natalino, com a consequente extinção da punibilidade, nos termos do artigo 107, inciso II, do Código Penal. É o relatório. Decido. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Em análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal de Taguatinga, nos autos do processo n. 0720449-13.2021.8.07.0007, que se encontra assim fundamentada (ID 77058055): Trata-se de pedido formulado por Anderson Alves da Silva, com fundamento no Decreto no 11.302/2022, visando à concessão do benefício de indulto natalino, com a consequente extinção da punibilidade. O requerente foi condenado à pena de 5 anos, 2 meses e 6 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 1o, II, c/c art. 12, I, ambos da Lei no 8.137/90, em continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal). O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido (ID 249949643). É o breve relato. O indulto natalino é um instituto jurídico previsto no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal de 1988, que confere ao Presidente da República a competência privativa para conceder indulto e comutar penas, com o objetivo de extinguir a punibilidade de condenados que preencham requisitos específicos, como tempo de cumprimento da pena, bom comportamento carcerário e não reincidência em crimes graves. No caso, verifica-se que este Juízo não é competente para apreciar o pedido, uma vez que, ao proferir a sentença de mérito, este magistrado encerrou seu ofício jurisdicional no feito, mormente quando houve recebimento de recursos interpostos pela parte, ocasião em que o julgamento do processo e de todos os seus incidentes passam a ser de competência funcional da(s) instância(s) superior(es). Não bastasse esse fato, tenho entendimento de que o pedido de indulto é de competência do juízo da execução, pela inteligência da regra contida no art. 66, inciso II, da Lei 7.210/84 (LEP), consoante iterativa jurisprudência deste tribunal. Ainda que o art. 12 do Decreto 11.302/22 estabeleça que o indulto será concedido pelo "juízo do processo de conhecimento", observa-se que essa disposição é contrária à regra de competência absoluta fixada na lei de execução penal. Nosso ordenamento jurídico prevê que as regras de competência somente podem ser fixadas por lei, e não por mero ato normativo. E, mesmo que se considerasse o referido dispositivo do decreto como legal, o "juízo de conhecimento" não é mais este juiz de primeira instância, que já esgotou seu ofício jurisdicional, sob pena de violação à competência funcional da instância superior, que possui natureza absoluta. Ademais, observa-se que, atualmente, o processo aguarda julgamento de agravo interposto pela Defesa contra decisão proferida pela Presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que não admitiu o recurso para o STJ. Logo, como não houve ainda o trânsito em julgado da condenação e diante das peculiaridades do instituto do indulto, não se revela adequado sequer a análise do pedido neste momento processual, pois, caso o réu venha a ser absolvido em virtude do provimento do seu recurso, a pretensão veiculada no pedido perderá seu objeto. Nesse sentido, é o entendimento já manifestado pelo e. TJDFT, consoante se observa da ementa abaixo colacionada: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL, AFASTAMENTO DO LOCAL DO ACIDENTE PARA FUGIR À RESPONSABILIDADE CIVIL OU PENAL E CRIME DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM A CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. CONCESSÃO DE INDULTO PRESIDENCIAL. DECRETO No 11.302/22. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 5o do Decreto no 11.302/2022, será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos. 1.1. Não cabe ao Poder Judiciário criar novas regras ou estabelecer outras condições, não previstas na referida norma, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade. 2. O artigo 5o, inciso XLIII, da CF, somente restringiu a concessão de indulto aos crimes de tortura, tráfico de drogas, terrorismo e crimes hediondos, não é o que ocorre na espécie. 2.1. Consoante o entendimento firmado pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, compete ao Presidente da República definir a concessão ou não do indulto, bem como seus requisitos e a extensão desse verdadeiro ato de clemência constitucional, a partir de critérios de conveniência e oportunidade. A concessão de indulto não está vinculada à política criminal estabelecida pelo legislativo, tampouco adstrita à jurisprudência formada pela aplicação da legislação penal (...). Possibilidade de o Poder Judiciário analisar somente a constitucionalidade da concessão da clementia principis, e não o mérito, que deve ser entendido como juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República, que poderá, entre as hipóteses legais e moralmente admissíveis, escolher aquela que entender como a melhor para o interesse público no âmbito da Justiça Criminal (ADI n. 5874). 3. No presente caso, mostra-se inviável a análise sobre a concessão de indulto natalino concedido pelo Presidente da República, pois compete ao Juízo das Execuções Penais essa outorga, tendo em vista que o processo penal de conhecimento não se findou e os autos encontram-se pendente de julgamento de recursos. Logo, com base no princípio constitucional da presunção da inocência, torna-se imperioso aguardar o trânsito em julgado da condenação. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1944096, 0715392-61.2023.8.07.0001, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 28/11/2024). Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão do indulto natalino, sem prejuízo de nova análise pelo Juízo da Execução Penal, após o trânsito em julgado da condenação. Aguarde-se o julgamento do recurso interposto. Intime-se. Não se olvida que o artigo 12 do Decreto 11.302/2022[1] preveja a competência excepcional do juízo do conhecimento para, desde o trânsito em julgado para a acusação, conceder, de imediato, indulto natalino ao réu, quando não existirem outras condenações, de forma a evitar eventual remessa de guia ao juízo da execução. No entanto, essa disposição não supera a incompetência absoluta do Juízo de primeiro grau, uma vez exaurido seu ofício jurisdicional. Conforme entendimento consolidado, o Juízo a quo, ao prolatar a sentença e receber o(s) recurso(s) interposto(s), remetendo os autos ao Tribunal, esgota sua prestação jurisdicional. Como bem consignado na decisão impetrada, “o julgamento do processo e de todos os seus incidentes passam a ser de competência funcional da(s) instância(s) superior(es).” Na espécie, a sentença foi proferida no dia 08/12/2022, sendo o paciente condenado pela prática do crime tipificado no artigo 1o, inciso II, combinado com o artigo 12, inciso I, da Lei n. 8.137/90, por 51 vezes, em continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal), à pena de 5 anos, 2 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 23 dias-multa, à razão mínima. Vale destacar que a referida sentença foi disponibilizada no DJe em 19/12/2022 e os autos foram remetidos ao segundo grau em 19/01/2023. Em grau recursal, esta 1a Turma Criminal, em acórdão de minha Relatoria, deu parcial provimento ao recurso da Defesa para redimensionar a pena aplicada na origem, reduzindo-a para 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, mais 21 dias-multa, à razão mínima, mantido o regime inicial semiaberto e os demais termos da sentença (ID 46358261 dos autos da apelação criminal n. 0720449-13.2021.8.07.0007). Atualmente, o feito aguarda o julgamento do agravo em recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça (ID 72055094 daqueles autos). Note-se, pois, que, fosse o caso de o Juízo do processo de conhecimento conceder o indulto natalino ao paciente, isto teria ocorrido imediatamente após o trânsito em julgado para a acusação, com a consequente extinção da punibilidade. No entanto, a Defesa, ao invés de pleitear a concessão do indulto naquela oportunidade, interpôs recursos sucessivos – apelação, recurso especial e agravo, o que se mostra incompatível com a pretensão de obtenção da referida benesse perante o Juízo do conhecimento. Desse modo, em vista do esgotamento do ofício jurisdicional da primeira instância, correta a conclusão de que o Juízo a quo se revela absolutamente incompetente para a apreciação do pleito. Outrossim, considerando que não houve o exame do pedido de concessão do indulto pela autoridade impetrada, torna-se inviável a sua análise diretamente por este Tribunal, sob pena de clara supressão de instância, vedada no ordenamento jurídico vigente. Nesse sentido: Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE INDULTO NATALINO. AUTOS REMETIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de petição, subscrita de próprio punho pelo interno Jonathan Felipe da Silva Lopes alegando que tem direito ao benefício do indulto de pena, nos termos do Decreto no 11.302/2022. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão dos autos consiste em aferir se o impetrante tem direito ao benefício do indulto de pena, nos termos do Decreto no 11.302/2022. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não havendo decisão do órgão jurisdicional competente sobre os pleitos, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão incorreria em supressão de instância. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Habeas Corpus não conhecido. (Acórdão 1942857, 0742172-07.2024.8.07.0000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/11/2024, publicado no DJe: 18/11/2024, grifo nosso) À luz desse cenário, não estando evidenciada situação de flagrante ilegalidade, não há como acolher o pedido de concessão de liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Oficie-se ao Juízo de Origem, ficando dispensadas as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça para parecer. [1] Decreto 11.302/2022, art. 12. O indulto natalino de que trata este Decreto será concedido pelo juízo do processo de conhecimento, quando se tratar de condenação primária, desde que não haja recurso da sentença interposto pela acusação. Brasília, 8 de outubro de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora